Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-82.2017.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008007-82.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELOISA ROSA DA SILVA CURADO - CPF: 778.505.561-00 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (
SESSENTA
) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRDR N. 85560/2016. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR.
NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
-
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (
sessenta
) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
2-
O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
3-
É obrigação da parte autora a demonstração do direito que alega possuir (
art. 373, I do CPC
).
4-
A apresentação de ficha financeira, por si só, não induz irregularidade/desvirtuamento na contratação temporária de professor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 182830187, na reclamação nº
1008007-82.2017.8.11.0002,
da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): em
PRELIMINAR
:
- ocorrência de prescrição; no
MÉRITO
:

- regularidade da contratação.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da prescrição.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

"... quando a obrigação se cumpre por prestações periódicas, porém autônomas, cada uma está sujeita à prescrição, de tal forma que o perecimento do direito às mais remotas não prejudica a percepção das mais recentes"
(CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil - vol.1, p. 601 - 2ª ed., Forense).

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7º, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022).

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- regularidade da contratação.

A ausência de demonstração do direito alegado pela Recorrida, diante da não apresentação dos respectivos contratos que se pretende a declaração de nulidade, torna inviável a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 333, I, DO CPC. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A PROVA COMPETE A QUEM ALEGA
. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LC 123/06. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPC/73, a prova compete a quem alega. Portanto, caberia ao recorrente demonstrar a suposta ocultação maliciosa das contas bancárias pelo recorrido
. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da produção probatória, em especial, quanto à incorreção do laudo pericial produzido, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 376, I, DO CPC. CONTRATOS NÃO APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 551 DO STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3- Inexistindo a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, não há que se falar em nulidade do contrato. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1003806-05.2023.8.11.0045 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 23/11/2023 - 24/11/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUTORA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público, declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público. No caso em tela, as provas não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva e irregular do contrato temporário. Ônus da prova que competia à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1031088-87.2022.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 18/09/2023 - DJE 23/09/2023).

A indicação da ficha financeira, por si só, não induz ao reconhecimento de
irregularidade/desvirtuamento na contratação temporária de professor, revelando imprescindível a apresentação, pelo interessado, dos respectivos contratos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para REFORMAR A SENTENÇA e reconhecer a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024